Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709789-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Formula o agravante pedido de reconsideração (ID 24910541), aduzindo que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pode levar ao levantamento do valor depositado nos autos como garantia (guia de ID 73651765, no valor de R$ 3.143,29). Sem razão, porém. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a suspensão da decisão recorrida pelo relator exige a demonstração não só do risco de dano grave, como também da probabilidade de provimento do recurso, requisito esse que não exsurge das razões recursais, conforme demonstrado na decisão de ID 24662281. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:13:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator